Tribunal: STF
Processo: Rcl 90745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Canápolis/BA contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo n. 8000101-20.2019.8.05.0227, ante o afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 4 e 37. 

O reclamante narra o seguinte:

O beneficiário, servidor público municipal ocupante do cargo de Vigilante Patrimonial, ajuizou ação de cobrança em face do Município Reclamante, pleiteando a implantação e o pagamento retroativo do adicional de periculosidade.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município a implantar o adicional de 30% sobre o salário-base e a pagar os valores retroativos desde a data da posse do servidor. 
Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de concessão do adicional por ausência de lei municipal específica que o regulamentasse, em respeito ao princípio da legalidade e à autonomia do ente federativo. 
Contudo, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso, mantendo a condenação. Para tanto, o v. acórdão reconheceu a omissão legislativa do Município em regulamentar o direito — previsto de forma genérica na Lei Orgânica Municipal — e determinou a aplicação supletiva da CLT (art. 193, II, da CLT e Anexo 3 da NR-16) para conceder a vantagem (doc. 1, pp. 1-2).
Sustenta, em suma, que:

[...] o acórdão da autoridade reclamada, ao conceder o adicional de periculosidade com base em critérios não previstos na legislação municipal, atuou como verdadeiro legislador positivo. Embora a Lei Orgânica do Município preveja genericamente o direito, ela remete a sua concessão ‘na forma da lei’. Inexistindo tal lei regulamentadora, que deveria definir as hipóteses, o percentual e a base de cálculo, não poderia o Judiciário suprir essa lacuna e criar a vantagem, sob pena de violar a autonomia municipal e o princípio da separação dos poderes (doc. 1, p. 2).

Aduz, ainda, que:

A usurpação da função legislativa pelo tribunal de origem fica ainda mais evidente pelo método utilizado: a importação de normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para regular uma relação de cunho estatutário.
Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, estabeleceu com clareza a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. A ratio decidendi dessa decisão é a distinção fundamental e intransponível entre o regime de emprego público (celetista) e o regime jurídico-administrativo (estatutário). 
Ora, se a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar a relação jurídica em questão, é um corolário lógico que as normas materiais que regem aquela esfera — a CLT — não podem ser transpostas para o regime administrativo a fim de criar direitos não previstos na legislação local (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

[...] a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 37, determinando-se que outra decisão seja proferida em seu lugar, observando-se a ausência de lei municipal específica para a concessão do adicional de periculosidade (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O primeiro paradigma invocado é a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Apesar de não fundamentar, o reclamante cita, também, o enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor é o seguinte: 

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem aos verbetes  mencionados: 

A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente. (RE 592.317 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/11/2014).

Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

O acórdão reclamado consignou o seguinte:

Na hipótese vertente, a controvérsia reside na verificação da possibilidade de pagamento de Adicional de Periculosidade, inclusive retroativamente, pela Administração Pública Municipal em favor do autor, servidor público que ocupa o cargo de Vigilante Patrimonial.
Compulsando os autos, verifico que não merece reforma a sentença prolatada. 
Conforme sabido, o adicional de periculosidade consiste em um direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da CB/88, dependendo sua extensão aos servidores públicos de edição de lei específica. 
Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Canápolis – BA (ID 75677160), prevê, em seu art.15, §2°, inciso XIV, o adicional de periculosidade, nos seguintes termos: 
‘Art.15.(...) 
§1°. (...) 
§2°.Aplicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes: 
XIV – adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;’ 
Do quando transcrito se percebe que a legislação referida, publicada em 1990, não definiu de pronto as atividades tidas como perigosas, nem o percentual a ser percebido, restando pendente, até os dias atuais, a edição de ato regulamentador. 
A respeito da ausência de norma regulamentadora para percepção de benefício previsto em lei municipal, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0000225-15.2017.8.05.0000, que fixou a seguinte tese jurídica para o Tema nº 07, com o seguinte teor: [...]
Em que pese o fato de o referido julgamento dizer respeito ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação, por analogia, da tese firmada no IRDR nº 07 para a hipótese de concessão de adicional de periculosidade, mediante aplicação supletiva da regulamentação federal, NR 16 do Ministério do Trabalho, como ocorreu nas ementas abaixo colacionadas: [...]
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em Recurso Especial, manteve acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que entendeu pela aplicação do Tema nº 07 aos casos de adicional de periculosidade. Nos termos do voto do Relator: [...]
Cabível ressaltar, porém, que a concessão retroativa do referido adicional só é possível a partir da data de entrada em vigor da lei municipal que genericamente previu o direito alegado, sob pena de violação do princípio da legalidade e da autonomia do ente municipal. Nesse sentido: [...]
Assim, presentes os requisitos fixados na tese, imperativa a manutenção da concessão do adicional de periculosidade ao apelante, nos termos da sentença (doc. 4, pp. 8-14 - sem os grifos do original).

Na base empírica da decisão impugnada, há fundamento expresso no art. 7º, XXIII, da CF/88. Ademais, nos termos da Lei Orgânica municipal, a qual dispõe que: “[a]plicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes: adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”.

Dessa forma,  a autoridade reclamada, ao interpretar os dispositivos referidos, da Constituição Federal e da LOM, concluiu por aplicar supletivamente ao caso a regulamentação federal constante na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 193, II) e a Norma Regulamentadora n. 16, anexo 3, aprovada pela Portaria n. 1.885, de 02 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, em aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia ou na utilização/substituição do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 	

Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator